Tribunal: TJES
Processo: 5003112-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. L. R. P.

AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPROVAÇÃO ESCOLAR. ALUNA DIAGNOSTICADA COM TDAH. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão

2.
Hipótese em que os documentos, que foram juntados antes da petição acostada no id 39647513, comprovam que o acompanhamento da recorrente era analisado e realizado de acordo com o seu diagnóstico.

3.
A inegável necessidade de cuidados especiais da agravante recomendam aprofundamento sobre os fatos para a justa solução do litígio, indicando a carência de dilação probatória, em especial sobre a adequação da escola às demandas da recorrente e a extensão do acompanhamento profissional a ser realizado, sendo que tais circunstâncias, neste momento, debilitam o conhecimento da questão para eventual deferimento da tutela de urgência.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003112-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LUISA ROSA PEREIRA
, representada por seus genitores SUZIDARLE DA SILVA ROSA PEREIRA E GILDASIO NICODEMOS PEREIRA

AGRAVADO:
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUISA ROSA PEREIRA, representada por seus genitores SUZIDARLE DA SILVA ROSA PEREIRA E GILDASIO NICODEMOS PEREIRA
contra a r. decisão no id 38965113 do processo de origem (nº 5006486-69.2024.8.08.0035), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c/c pedido de tutela de urgência c/c pedido de danos morais”
ajuizada pela recorrente em face de

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, no id 7624835, a recorrente alega, em resumo, que: (i) houve falhas na prestação de serviços da agravada que influenciaram diretamente na reprovação da autora da demanda; e (ii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do CPC.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para o fim de assegurar à recorrente: (i)
“[...]
o direito de ser IMEDIATAMENTE matriculada no 1º Ano do Ensino Médio no Colégio Marista, ora Agravado, devendo esta ser intimado para proceder o fiel cumprimento da decisão, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento
”
; e que seja determinado à agravada que (ii)
“[...] aceite a matrícula da Agravante no 1º ano do Ensino Médio e que cancele, sem ônus, a matrícula já realizada no 9º ano do Ensino Fundamental, e sem que seja exigido o regime de ‘dependência’”.

Em trato subsidiário, requer
“[...] seja determinado à Agravada que aceite a matrícula da Agravante no 1º ano do Ensino Médio e que aceite o regime de ‘dependência’ para que a Agravante curse, concomitantemente ao 1º ano do ensino médio, as matérias de matemática, produção textual e história do 9º ano do ensino fundamental [...]”
, bem como seja determinado que a instituição de ensino realize uma adequação, em favor da recorrente, de um programa/cronograma escolar que seja possível que ela curse sob o regime de dependência.

No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7765556.

Contrarrazões, no id 8098811, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 8294180, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c pedido de danos morais”
ajuizada por
ANA LUISA ROSA PEREIRA
, representada por seus genitores SUZIDARLE DA SILVA ROSA PEREIRA E GILDASIO NICODEMOS PEREIRA,
ora recorrente,

em face de
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA),
ora agravada.

Narra a requerente que é aluna do Colégio Marista, ora requerido, desde o ano de 2012, ou seja, desde quando tinha apenas 3 (três) anos de idade, de modo que estuda na referida instituição de ensino há 13 (treze) anos e, por isso, toda a história escolar, aprendizado e convivência acadêmica foi feita exclusivamente com a parte requerida.

Aduz, ainda, que, no ano de 2018, foi diagnosticada com TDAH (CID90.0) e Transtorno Específico de Leitura (CID-F81.0), conforme laudo médico em anexo, momento em que foram apresentadas diversas orientações a serem observadas pela instituição de ensino requerida, que já acompanhava a requerente.

Sustenta, também, que, a partir deste diagnóstico inicial e em atendimento à orientação médica, os pais da requerente procuraram outros profissionais especializados para também realizarem a avaliação dela, sendo que os demais profissionais (neuropsicólogos/fonoaudiólogos) confirmaram a avaliação médica inicialmente realizada e, ainda, complementaram, de forma específica, as limitações de aprendizagem que a requerente tinha em cada área – especialmente àquelas relacionadas à matemática (apresentou problemas em ler e interpretar informações para resolução de problemas) e língua portuguesa (apresentou problemas na leitura e compreensão de texto).

Ressalta que, na avaliação da sua habilidade de aprendizagem, apresentou problemas na consciência fonológica e silábica fonêmica, na correção gramatical de frases e em reconhecer as informações explícitas e implícitas do texto, na compreensão literal e na dedução de hipóteses, além de ter apresentado quadro severo de desatenção.

Segue narrando que, ainda no ano de 2018, através do Relatório de Avaliação Neuropsicológica, a requerente também foi diagnosticada com dislexia leve, e que todos estes documentos elaborados por médicos, psicólogos e fonoaudiólogos foram devidamente apresentados à parte requerida todos os anos e imediatamente após serem emitidos pelos respectivos profissionais, a fim de atualizá-la sobre o estado de saúde da autora e suas reais necessidades de acompanhamento para aprendizagem.

No entanto, apesar de os pais da requerente terem apresentados os respectivos documentos no ano letivo de 2023, o acompanhamento escolar da autora não ocorreu conforme às orientações dos profissionais que a acompanham durante todos estes anos, de modo que o péssimo acompanhamento realizado culminou em sua reprovação em 3 (três) matérias: história, matemática e produção de texto – matérias estas que concentram a maior dificuldade de aprendizagem da autora.

Basicamente diante de tais fatos, sustentando a falha da instituição de ensino requerida e com toda a falta de flexibilidade da escola; a desatenção ao correto plano de desenvolvimento educacional e pedagógico que deveria ter sido realizado com a requerente; e considerando que refazer o 9º (nono) ano do ensino fundamental tem sido muito angustiante para a autora, especialmente porque passou toda a vida escolar desde os seus 3 (três) anos de idade estudando com seus colegas e agora se vê na situação do estigma de reprovação por culpa da requerida, não lhe restou outra opção senão buscar a tutela jurisdicional, para que a situação seja revertida e realizado o correto procedimento para que a requerente passe a estudar no 1º (primeiro) ano do ensino médio.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
, de início, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral, sendo necessária a oportunização do contraditório à parte ré para melhor compreensão dos fatos, estando a demanda em fase demasiadamente embrionária para que este juízo possa analisar responsabilidade da ré na reprovação da parte autora, havendo risco de irreversibilidade da medida caso este juízo dispensasse a parte autora de cursar matérias que a instituição habilitada pelo MEC informou que houve a reprovação.

Quanto ao pleito liminar subsidiário, salienta-se que, nos termos do parecer MEC proferido nos autos n° 23001.000309/2000-01 (espelho anexo), verifica-se que ‘é permitida a progressão regular por série, mesmo da 8ª série do ensino fundamental para a 1ª série do ensino médio’, no entanto, mostra-se ‘[...] indispensável que tal progressão esteja prevista no regimento escolar, preservada a seqüência do currículo, o respeito ao projeto pedagógico da escola e às normas do respectivo sistema de ensino, garantido o acompanhamento permanente dos alunos na situação descrita’.

No caso em questão, em que pese a parte autora não ter colacionado aos autos o regimento escolar da instituição ré, em diligência deste juízo, foi possível encontrá-lo na internet (cópia anexa) e verificar que o inciso II do parágrafo único do art. 163 prevê expressamente que o colégio não adota a modalidade de regime em progressão parcial, popularmente conhecido como dependência.

Salienta-se também que, em consulta à grade de horário da ré, o qual se encontra disponível em
https://colegios.redemarista.org.br/champagnat/sala-de-aula/horario-das-aulas
, verificou-se que esta oferta o ensino médio apenas no turno matutino, ou seja, mesmo em caso de deferimento da liminar, não seria possível que a parte autora realizasse as matérias em que ficou reprovado em seu contraturno”.

Foi, então, justamente contra essa decisão que a agravante interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o.”

(Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

A despeito dos argumentos deduzidos pela agravante, verifico que os documentos que foram acostados ao presente recurso não demonstram,
prima facie
, a ocorrência de falhas por parte da instituição de ensino, que teriam sido implementadas no processo de aprendizagem da recorrente.

Pelo contrário, os documentos, que foram juntados antes da petição acostada no id 39647513, comprovam que o acompanhamento da recorrente era analisado e realizado de acordo com o seu diagnóstico.

Ademais, não se pode perder de vista que a inegável necessidade de cuidados especiais da agravante recomendam aprofundamento sobre os fatos para a justa solução do litígio, indicando a necessidade de dilação probatória, em especial sobre a adequação da escola às necessidades da recorrente e a extensão do acompanhamento profissional a ser realizado, sendo que tais circunstâncias, neste momento, debilitam o conhecimento da questão para eventual deferimento da tutela de urgência.

E, como se sabe, a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”
.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei)

Outrossim, é importante ressaltar que nosso sistema processual consagra a regra do contraditório, de maneira que a sua mitigação ou postergação deve estar relacionada com a necessidade de amparo do direito material tutelado no caso concreto, sendo que o indeferimento da medida liminar, neste momento, é o mais adequado até mesmo para possibilitar o contraditório à parte agravada.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO DIAGNOSTICADO COM TDAH. REPROVAÇÃO ESCOLAR. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. INOBSERVÂNCIA DE TRATAMENTO EDUCACIONAL DIFERENCIADO AO ALUNO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA. INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1.
Em sede de cognição não exauriente própria das tutelas de urgência, o agravante não logrou demonstrar que a reprovação ocorrida no ano escolar de 2017 tenha ocorrido em razão do desatendimento, pela instituição educacional, das necessidades especiais do aluno, haja vista o acompanhamento psicopedagógico que lhe fora ofertado, em conformidade com as recomendações médicas relativas ao caso
. 2. Além disso, o perigo da demora também não restou evidenciado, considerando-se que o recorrente ajuizou a ação mais de 06 (seis) meses após a sua reprovação escolar. 3. Ausentes os requisitos para a sua concessão, mantém-se a decisão agravada que negou o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; Proc 07138.97-58.2018.8.07.0000; Ac. 114.7507; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 08/02/2019)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.